Tribunal: STF
Processo: Rcl 47133
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pela Sociedade Educacional Uberabense (Uniube) em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Autos nº 0010974-08.2016.5.03.0041), que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento na ausência de transcendência da matéria, uma vez que não observados os requisitos processuais previstos no art. 896, § 1º-A e incisos, da CLT .
    2. A parte reclamante alega, em suma, que o órgão reclamado, ao indeferir o pedido de reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social e filantrópica, violou o art. 195, § 7º, da CF/88 e o art. 24 da Lei nº 12.101/09, bem como afrontou o decidido no RE 491.538 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; no RE 566.622 ED, Rel. Min. Marco Aurélio (paradigma do Tema 32-RG); e no RE 636.941, Rel. Min. Luiz Fux (paradigma do Tema 432-RG). Sustenta a transcendência da matéria.
    3. A presente reclamação é manifestamente inviável. Os dois últimos precedentes citados como paradigmas pela parte reclamante consistem em teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Nessa hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, cito a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    4. No caso em análise, tal requisito não foi cumprido, tendo em conta que a reclamação foi ajuizada em face de decisão que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista. Isto é, ainda não interposto o recurso extraordinário e o subsequente agravo interno.
    5. De todo modo, o Tema 32 (a “lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”) e o Tema 432 (a “ imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange a contribuição para o PIS”) não dizem respeito aos requisitos para o reconhecimento da condição de entidade beneficente de assistência social e filantrópica, de modo que não há aderência estrita entre a situação dos autos de origem e os paradigmas invocados.
    6. No mais, ressalto que a alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria.
    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    8. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante, sob pena de não conhecimento do apelo, regularizar a representação processual, uma vez que a procuração juntada nestes autos é específica para a Reclamação trabalhista nº 0010974-08.2016.5.03.0041 e o substabelecimento não está assinado.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator